Tribunal: CARF
Processo: 13896.910960/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.910960/2009-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.007 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL - EXCLUSÃO
Recorrente
TREVIZZANO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto vencedor, Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Souza, Heitor de Souza Lima Junior (relator) e Marcelo José Luz de Macedo, que davam
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o retorno do recurso á autoridade de
origem para prolação de novo despacho decisório. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Lucas Esteves Borges.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Lucas Esteves Borges – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de PER/Dcomps de e-fls. 34 a 71, analisadas em sede de Despacho
Decisório de e-fls. 30 a 33, onde a compensação restou não homologada, não tendo sido
reconhecido o direito creditório pleiteado.
2. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
15/04/2013 (e-fl. 29), apresentou, em 14/05/2013 (e-fl. 2), manifestação de inconformidade de e-
fls. 02 a 07 e anexos.
3. Em maiores detalhes, a citada manifestação de inconformidade encontra-se
muito bem resumida no Relatório do Acórdão recorrido, cujo excerto abaixo se transcreve (e-fl.
119), verbis:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.910960/2009-31
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910960/2009-31

“(...)
Insatisfeita, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade (fls. 02/07),
alegando, em síntese:
a) Da homologação tácita do crédito, por se tratar de saldo negativo do IRPJ relativo ao
4o trimestre de 2004, enquanto o despacho decisório só foi emitido em 2013;
b) Quanto à validade do crédito pleiteado, que demonstra as retenções mediante as
seguintes justificativas e comprovantes:
(justificativas de e-fls. 6/7)
c) Por fim, requer:
(pedido de e-fl. 7)
Para balizar seus argumentos, a interessada apresentou os Comprovantes de retenção
(fls. 24 a 27).
(...)”
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
27/03/2014, o Acórdão DRJ/REC no. 11-45.522, de e-fls. 75 a 86, onde se julgou improcedente a
referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da Declaração de
Compensação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
ATRIBUTOS.
RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO.
O ato de homologar, em se tratando de declaração de compensação, diz
respeito, unicamente, à compensação pleiteada, não alcançando o direito
creditório, para cujo reconhecimento se exigem os atributos de certeza e
liquidez.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
Carece de certeza e liquidez a parcela do crédito pleiteado utilizada para
compor o saldo negativo de IRPJ que não teve sua retenção na fonte
comprovada.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil da retenção em seu
nome.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910960/2009-31

A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo
qual devam ser provados os fatos alegados.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Acordam os membros da 3a. Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, para:
a) Não reconhecer o direito creditório pleiteado;
b) Considerar homologadas tacitamente as compensações dos débitos
constantes dos PER/DCOMP 31795.24585.240206.1.3.02-0304, 01480.71228.
060406.1.3.02-0620 e 41745.73630.270308.1.3.02-0100.
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 29/09/2015 (cf. e-fl. 94), a
contribuinte apresentou, em 23/10/2015 (cf. e-fl. 96), Recurso Voluntário de e-fls. 96 a 102 e
anexos, onde, após traçar histórico processual abrangendo a decisão recorrida, em breve síntese:
a) Entende que a "robustez" dos dados é aferida a partir da existência do
respectivo comprovante de retenção, de forma que os documentos apresentados constituem
prova do crédito utilizado mediante a declaração de compensação, notadamente, quando os
documentos comprobatórios da efetiva disponibilidade de crédito estão em consonância com a
DIPJ retificada;
b) A propósito, alega que cumpre observar, inicialmente, que a DIPJ é a principal
declaração prestada pelas pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado,
estando nela consignados dados de apuração de diversos tributos federais, inclusive, com
demonstrativos de apuração dos tributos, retenções na fonte e discriminação dos principais
clientes e fornecedores. Assim, entende que não há razão em afastar-se a veracidade do conteúdo
da DIPJ, simplesmente, ao argumento de que havia se escoado o prazo para fins de
"espontaneidade";
c) Mais especificamente, menciona que nos termos dos comprovantes de fls.
26/27, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - que centraliza sua declaração DIRF em
um único CNPJ de no. 34.028.316/0001-03 - procedeu à retenção do valor global de R$
200.849,65 (duzentos mil oitocentos c quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), no ano
de 2004;
d) No tocante à Caixa Econômica Federal, no CNPJ de no. 00.360.305/0001-04,
verifica-se que este tomador procedeu à retenção do valor global de R$ 3.791.071,94 (três
milhões setecentos e noventa e um mil setenta e um reais e noventa e quatro centavos), também
no ano de 2004 (e-fls. 24/25).
e) Com relação ao Banco do Brasil, do CNPJ de np. 00.000.000/0001-91, verifica-
se que este tomador procedeu à retenção do valor global de R$ 3.628.278.36 (três milhões
seiscentos e vinte e oito mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos), no ano de
2004, tudo a demonstrar que a DCOMP estava apoiada em credito suficiente para a compensação
dos débitos por ela veiculados, não passando a identificação do código de mero erro material;
f) Conforme constou da manifestação de inconformidade, à época, o Banco do
Brasil não havia fornecido o comprovante de retenção, fazendo-o posteriormente, de sorte que se
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910960/2009-31

requer agora sua juntada aos autos (e-fls. 113 a 115), tendo em vista a jurisprudência do CARF
que, com acerto, tem abrandado o aparente rigor da regra proibitiva da juntada de documentos
após a impugnação, prestigiando a ampla de defesa e a busca da verdade real, anexa os
comprovantes de retenção que serviram de fundamento para a PER/DCOMP em questão;
g) Assim, entende ter demonstrado que a DCOMP estava apoiada em crédito
suficiente para a compensação dos débitos por ela veiculados, observando, ainda, que as
retenções foram devidamente declaradas pelos tomadores e também constam da PER/DCOMP e
respectiva DIPJ retificada, não se podendo objetar a esta correlação o erro material verificado a
partir do código informado pela Recorrente e seus tomadores, pois a consolidação das
informações não deixam dúvidas acerca da exatidão e correspondência dos valores;
6. Por fim, cumpre destacar que é plenamente possível a correção do erro material
para fins de homologação da PER/DCOMP em questão, pois sua aceitação, ao contrário do que
sustentou a 3a. Turma da DRJ/REC, não decorre da adoção de novos fundamentos materiais do
crédito.
7. Com efeito, os fundamentos materiais da pretensão não se alteram, pois
decorrem de retenções concretas e devidamente individualizadas, tal qual noticiam os
respectivos comprovantes já anexados aos autos.
8. Afinal, não é código indicado para fins de retenção que traduz a existência do
crédito, mas sim a efetiva relação jurídica a que ele pretendeu aludir. Noutros termos, a mera
indicação do código não possui o condão de transmudar a realidade do fato, de modo que,
verificado sua incorreção, haverão de serem adotadas as medidas necessárias visando superar o
erro material, o que é passível de realização em qualquer instância ante o dever atribuído à
Administração Pública de zelar pelo princípio da busca da verdade material.
9. Assim, requer que o Recurso Voluntário seja conhecido e provido para o fim de
declarar validade e correção da PER/DCOMP em questão, bem como que seja aplicado o teor da
IN 900, de 2008, quanto ao direito creditório pleiteado.
É o relatório.
Voto vencido
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
10. Inicialmente verifico que a lide, a esta altura, se limita às DComps de nos.
09176.75095.051208.1.3.02-5512 e 09400.29397.190908.1.7.02-4399, de e-fls. 64 a 71, uma vez
que as demais DComps já foram objeto de homologação tácita, consoante Acórdão de e-fls. 74 a
85.
11. Cientificada da decisão de 1a. instância em 29/09/2015 (cf. e-fl. 94), a contribuinte
apresentou, em 23/10/2015 (cf. e-fl. 96), Recurso Voluntário de e-fls. 96 a 102 e anexos. Assim, o pleito
é tempestivo e passo à sua análise.
12. Assim se manifestou a autoridade julgadora de 1a. instância acerca do tema,
para além da homologação tácita :
“(...)
Assim é que, em se tratando de restituição ou compensação, é dever da
Administração investigar a certeza e liquidez do crédito suplicado,
independentemente de estar ele consignado em declaração apresentada pelo
contribuinte. Assim, compete ao interessado na restituição/compensação, como
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910960/2009-31

se apresenta o presente pleito, fazer prova da efetiva apuração de saldo negativo
do tributo, mediante comprovação de todas as parcelas que lhe deram origem,
além de evidenciar sua efetiva disponibilidade para a aspirada utilização.
No caso concreto, conforme se relatou, o saldo negativo da IRPJ informado no
PER/DCOMP 31795.24585.240206.1.3.02-0304, no valor de R$ 1.182.751,09,
foi formado, em sua totalidade, por retenções na fonte desse tributo, no código
1708 (Imposto de Renda - Código da Receita: 1708 - Remuneração de Serv.
Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica), das fontes pagadoras
00.000.000/0001-91, 00.360.305/0001-04 e 34.028.316/0003/75, enquanto, na
DIPJ, Ficha 12A, preenchido, apenas, o campo 15 (IR retido na fonte por
entidades da Adm. Pub. Federal), para dar respaldo ao saldo negativo apurado, o
que não foi confirmado nos sistemas da RFB, encontrando-se zerado o campo
13 (Imposto de Renda Retido na Fonte), razão pela qual, no momento do
despacho, não se reconheceu, relativamente à parcela de pleiteada, a certeza e
liquidez necessárias à pretendida compensação.
Nesse procedimento eletrônico de reconhecimento do direito creditório e a
consequente homologação (total ou parcial) ou não de uma compensação, a
Receita Federal, através de uma seqüência contínua de operações, cruza dados
dos diversos sistemas da RFB, informações prestadas através das diversas
declarações do contribuinte ou de terceiros (DCOMP, DIPJ, DCTF, DIRF etc.),
além das próprias retenções (Sistemas Sinal 04, 1-RPE e SIEF Pagamentos),
procedimento cuja participação da postulante é primordial, materializando-se
através da correção dos valores informados no PER/DCOMP e nos diversos
sistemas envolvidos, além do atendimento às intimações, quando necessárias,
no intuito de comprovar o pretendido direito.
De acordo com a manifestante, o despacho deve ser modificado face às provas
apresentadas junto com a manifestação, que se resumem ao Razão Analítico (fl.
17), a DIPJ retificada (fl. 70) e DIPJ original (fl. 49) e DCTF original e
retificadora (fls. 72/99).
Quanto à prova das retenções, há de observar, primeiramente, a legislação
própria, adiante transcrita:
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
(... )
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985
(...)
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
(...)
Regulamento do Imposto de Renda/99
(...)
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910960/2009-31

Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei
n° 2.124, de 1984, art. 3°, parágrafo único).
(...)
§ 2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 7°, e no § 1° do art. 8° (Lei n° 7.450, de 1985, art. 55). (g.n.)
Instrução Normativa SRF n° 119/2000, de 28 de dezembro de 2000
Aprova o modelo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo a rendimentos pagos ou
creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção
na fonte.
(...)
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para
comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado
pela beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído.
(...)
Ato Declaratório Normativo Cosit n° 9/94, de 9 de fevereiro de 1994 (...)
1. Para efeito de demonstrar o imposto de renda retido na fonte dedutível do
imposto apurado mensalmente, inclusive quando calculado por estimativa, ou
por ocasião do encerramento do período-base, deverá ser utilizado o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica, aprovado pela Instrução
Normativa SRF n° 129, de 9 de dezembro de 1992.
(...)
(...)
Vê-se, portanto, que a compensação do imposto/contribuição na fonte está
condicionada à existência do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo
é o aprovado mediante ato normativo baixado pela Administração Tributária.
Quanto aos comprovantes apresentados (fls. 24 a 27), dizem respeito aos
códigos de retenção 6190 e 6147 (CNPJ 00.360.305/0001-04), 1708
(34.028.316/0001-03) e 6147 e 6190 (34.028.316/0001-03).
(...)
No entanto, considerando-se a DIPJ retificadora entregue em 30/08/2008, o
saldo negativo apurado não revela robustez nos dados informados no
PER/DCOMP, pois enquanto a DIPJ faz referência a retenções na fonte do
imposto de renda recolhido por entidades da Administração Pública Federal, os
dados constantes no PER/DCOMP e nos comprovantes de rendimentos
apresentados demonstram tratar-se de retenções efetuadas por pessoa jurídica de
direito privado.
Não há como acolher, portanto, as alegações e os elementos apresentados.
Ademais, caso os códigos de receita informados no PER/DCOMP
configurassem “erro de informação”, consoante alega a manifestante, resultaria
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910960/2009-31

na apreciação do pleito em novas bases (novos fundamentos materiais do
crédito), equivalendo-se a um novo pedido, o que, como restará comprovado
pelo exame da legislação a seguir transcrita, não é competência dessa delegacia,
devendo a análise do direito material do contribuinte ser enfrentada na primeira
instância decisória competente (DRF do domicílio da contribuinte):
(...)
Assim, diversamente do que alegou, a interessada além de não trazer elementos
de sua escrituração pertinentes ao caso, em detrimento ao que dispõe o art. 923
do Regulamento do Imposto de Renda/99, não apresentou os documentos
comprovadores do seu direito, nos termos do que dispõe a legislação e o
Princípio da Verdade Material, regulador do Processo Administrativo Fiscal
(Decreto n° 70.235/72), cujo comando se faz expressamente presente no art. 16
a seguir transcrito:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1. ° da
Lei n.° 8.748/1993)
§ 4.°. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n. ° 9.532/1997)
Do Código de Processo Civil - CPC, temos, ainda:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. "
O dispositivo acima, é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. Esta formulação foi, com as devidas adaptações, trazida
para o processo administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está
expressamente atribuída tanto ao autor do procedimento, a autoridade fiscal,
quanto ao contribuinte que contesta.
Prevalecendo, sempre, no processo administrativo-tributário, a máxima ônus
probandi incumbit ei qui dicit. Portanto, aquele que argúi direito em seu favor
deverá demonstrar e provar esse direito, seja ele o sujeito ativo ou o sujeito
passivo da relação jurídico-tributária.
Assim, quanto ao reconhecimento do direito creditório, resta patente que, tal como
apresentada a Declaração de Compensação à época do despacho, mostra-se correta a
decisão exarada pela DRF BARUERI, que não poderia nortear o exame do crédito
suplicado senão a partir dos elementos consignados pelo sujeito passivo em sua
declaração (DCOMP), não merecendo reparo portanto a decisão prolatada.
Por outro lado, não pode este colegiado acatar o pleito, nos moldes em que se apresenta
(novos fundamentos para o crédito), sob pena de incorrer-se em supressão de instância e
em invasão de competência administrativa.
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910960/2009-31

Logo, carecendo de certeza e liquidez a parcela do crédito pleiteado utilizada
para compor o saldo negativo do IRPJ, não há como postular a sua restituição e,
consequentemente, a compensação de débitos, em função do que dispõe o art.
170 do CTN.
(...)”
Quanto à ocorrência de erro de fato e à retificação de DCTF e DIPJ
13. Inicialmente, de se ressaltar que não se trata aqui, note-se, de situação onde,
posteriormente à negativa de homologação, o contribuinte infirma a parcela de direito creditório
inicialmente indicada na Declaração de Compensação em litígio, apontando para a existência de
direito creditório diverso que, assim, daria azo à compensação efetuada. Também não se trata de
mera alegação de erro de fato, sem a anexação de elementos probatórios.
14. Entendo que, assim, a autoridade julgadora há que diferenciar:
a) Situações em que, a partir das evidências constantes dos autos, se conclui que,
consoante acima mencionado, o contribuinte busca, em sede de manifestação de inconformidade,
alterar substancialmente o direito creditório utilizado (inclusive quanto à sua natureza), a partir
da constatação, de sua parte, posteriormente à emissão do Despacho Decisório, de inexistência
do direito creditório apontado inicialmente na DComp sob litígio. Nesta hipótese, como já tive
oportunidade de me manifestar em outros feitos (vide Acórdão DRJ/CTA no. 06-63.958, de 14 de
setembro de 2018), entendo se estar diante de retificação de DComp, expressamente vedada pelo
ordenamento em questão (mais especificamente, pelo art. 88 da SRF no. 1.300, de 2012, editada
conforme permissivo legal constante do art. 74, §14, da Lei no. 9.430, de 1996 em tela). Caso se
estivesse diante de tal hipótese, entendo que não haveria que se falar em possibilidade de análise
do novo direito creditório apontado, devendo-se declarar liminarmente a improcedência do
pedido.
b) Situação diversa, porém, é aquela em que, a partir de evidências constantes dos
autos trazidas pelo contribuinte, pode-se concluir pela existência de erro de fato do contribuinte
no preenchimento da DComp em litígio, respaldada pela correspondente retificação de DIPJ, de
forma que, uma vez afastado tal erro, surja o direito creditório inicialmente apontado.
Ou seja, quando o julgador pode concluir, com base em evidências coligidas aos
autos, que: i) não se está a buscar, quando da manifestação de inconformidade, alterar o direito
creditório original (a partir da constatação da inexistência do crédito originalmente apontado) e
ii) que não se está diante de mera alegação de erro de fato (sem comprovação além da retificação
da DIPJ respectiva), mas, sim, que, a partir dos elementos de prova constantes dos autos, a
negativa de homologação decorreu de erro de fato efetivo do contribuinte quando do
preenchimento da DComp e/ou da DIPJ, repita-se, sem que o direito creditório que se tencionou
utilizar tenha em nenhum momento se alterado (em especial quanto à sua natureza).
15. Neste último caso, não vislumbro óbice a que se aprecie o mérito do pleito da
Recorrente quanto à existência de liquidez e certeza do direito creditório e reconhecimento de tal
direito, uma vez que tal apreciação, além de atender ao princípio da verdade material, é, também,
respaldada pelos itens 18.5, 19 e 22 do Parecer Cosit no. 02, de 2015, ao ali a autoridade
tributária admitir tanto a plena análise do direito creditório por parte da autoridade julgadora de
1a. instância quanto também a revisão de ofício do Despacho pela autoridade preparadora,
posterior à apreciação daquela instância julgadora, quando tal erro de fato é argumentado via
petição e não tenha sido previamente analisado pela citada autoridade julgadora, verbis (grifos
não presentes no original):
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910960/2009-31

“(...)
18.5. Uma situação deve ficar clara: sempre haverá uma análise da
autoridade fiscal/julgadora na situação pretérita daquele caso, mormente
quando ela discorda das razões apresentadas pelo sujeito passivo. Nesse caso,
a despeito da retificação da DCTF, dentro do seu livre convencimento, a
autoridade fiscal/julgadora pode não dar provimento à manifestação de
inconformidade, não tendo que se falar no procedimento descrito no item
anterior. Afinal, não tendo sido retificada a DCTF previamente à transmissão
do PER/DCOMP, o ônus passa a ser do sujeito passivo, conforme item 13.
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido ou a
DCOMP é apresentada ou a intimação para autorregularização quando
cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada
da DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade interposta.
Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, ou após a conclusão
de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de
ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a
compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado
para inscrição na dívida ativa.
Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ,
especificamente na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro
em preenchimento de Documento de Arrecadação de Recursos Federais -
Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não
homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de
declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de
erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN n°
1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício para revisar o
despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório
que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver
sido objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado
em função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade,
conforme já abordado.
(...)
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais
como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910960/2009-31

1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade
fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir
sobre o indébito tributário;
(...)”
16. Todavia, para se fazer jus ao IRRF, há de observar se os respectivos
rendimentos compuseram a base de cálculo de IRPJ, conforme determina a Súmula CARF n°.
80, devendo-se, ainda, esclarecer que o posicionamento consolidado neste Conselho é de que a
prova da retenção de imposto passível de aceitação não se limita ao comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora, a teor do enunciado da Súmula CARF no. 143, verbis:
Súmula CARF n° 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
17. Feita tal digressão, mais especificamente quanto ao caso sob análise, entendo
terem sido produzidos, pela Recorrente, indícios relevantes e consistentes da verossimilhança de
sua alegação de erro de fato: a) no preenchimento de sua DIPJ quanto à inexistência do saldo
negativo pleiteado e 2) quanto à natureza de retenção informada em Dcomp (realizada por
pessoas jurídicas de direito público e não privado), na medida em que:
a) A DIPJ retificadora não só demonstra a existência do Saldo Negativo pleiteado
(e-fl. 141), como também demonstra o oferecimento à tributação de relevante montante a título
de receita de prestação de serviços pela contribuinte (R$ 24.934.497,87, cf. Ficha 06-A de e-fl.
135);
b) O contribuinte, de forma a se contrapor à necessidade de apresentação de
comprovante de retenção, demandada pela autoridade julgadora de 1a. instância, apresentou os
elementos de e-fls. 113 a 118, que suportam a existência de valores retidos pelo Banco do Brasil,
ECT e CEF, aceitando-se, assim, tais elementos probatórios, a partir da exceção contida no art.
16, §4o. “c” do Decreto no. 70.235, de 1972.
18. Assim, a partir do acima exposto, concluo pela plausibilidade da alegação de
erro de fato cometido pela contribuinte quando do preenchimento de suas declarações e entendo
que seja de se afastar os óbices para análise do direito creditório em questão, seja: a) aquele
levantado em sede de despacho decisório (inexistência de valor de SN na DIPJ originária) ou b)
aqueles levantados pela autoridade julgadora de 1a. instância (imprescindibilidade do
comprovante de retenção e natureza da retenção constante da DComp), devendo-se, destarte,
determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que se analise o mérito do pedido
quanto à liquidez e certeza do crédito requerido, à luz dos documentos agora constantes dos
autos, oportunizando, ainda, ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos e
esclarecimentos adicionais.
19. A propósito, esclareça-se, por fim, que a unidade de origem poderá, também,
adotar as providências que entender cabíveis no exame de cada uma dessas informações
fornecidas pelo contribuinte, inclusive, se for o caso, intimando-o a apresentar informações e
documentos complementares.
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910960/2009-31

20. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-
se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação
de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
1. afastar: a) dada a caracterização de erro de fato, o óbice apontado no despacho
decisório (inexistência de saldo negativo constante da DIPJ) e, ainda, b) os óbices apontados pela
autoridade julgadora de 1a. instância (imprescindibilidade do comprovante de retenção e natureza
da retenção constante de Dcomp);
2. determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que se analise o
mérito do pedido quanto à liquidez e certeza do crédito requerido, à luz do acima disposto e dos
elementos agora presentes nos autos, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
novos documentos e esclarecimentos.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Voto vencedor
Conselheiro Lucas Esteves Borges, redator designado.
Em que pese o brilhante voto do I. Conselheiro relator, a turma, por maioria,
entendeu por converter o julgamento em diligência para que, com base na documentação
acostada em Recurso Voluntário a autoridade de origem analise a liquidez e a certeza do direito
creditório.
A controvérsia resta delimitada a respeito da existência dos elementos de liquidez
e certeza do crédito pleiteado.
Quando da análise por parte da DRJ/REC, não havia sido colacionado aos autos
conjunto probatório suficiente para assegurar a existência do direito creditório pretendido pelo
recorrente e, por essa razão, o colegiado de primeira instância julgou improcedente o pleito do
contribuinte.
Nesse contexto, a maioria do colegiado entendeu por receber a documentação
acostada em sede recursal para que em busca da efetividade do princípio da verdade material,
seja analisada pela autoridade fiscal a fim de confirmar a existência do direito creditório.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF de
origem tome conhecimento da documentação acostadas às e-fls. 112 e ss., devendo confrontá-la
com a análise do direito creditório pleiteado na DCOMP em apreço, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de novos documentos e esclarecimentos.
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.910960/2009-31

Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o recorrente será
intimado, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação, na forma do artigo 35, do
Decreto no 7.574/2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem manifestação do recorrente, deverá
o processo ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Esteves Borges
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital